Tribunal: STF
Processo: RE 78704
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITURA MUNICIPAL JULGADA CARECEDORA DA
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROPOSTA CONTRA EX-PREFEITO MUNICIPAL"
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA 'D', INSUSCETIVEL DE CONHECIMENTO,
PELA DIVERSIDADE DAS HIPÓTESES E PELA DEFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO
RELATIVA A JULGADO INVOCADO PARA CONFRONTO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PELA 'A' COM A INVOCAÇÃO DE NORMAS LEGAIS NÃO OFENDIDAS PELO ARESTO
RECORRIDO.- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.